Tribunal: TJBA
Processo: 8038295-83.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038295-83.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDNEI CONCEICAO SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: ADEMIR PIMENTEL

Advogado(s)
:
AMARILDO DA SILVA BARROS, THOMAS VINICIUS NASCIMENTO BARROS, YASMIN MACEDO LEITE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em apelação.
OMISSÃO. MATÉRIA VENTILADA NO ACÓRDÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPREVISIBILIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO.. PRETENSÃO DO EMBARGANTE de NOVO JULGAMENTO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESACOLHIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038295-83.2022.8.05.0001
,
em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
não
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

de de 2026.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça